Tribunal: TJSP
Processo: 2110734-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória – Cumprimento de sentença – Insurgência em face da decisão que tornou sem efeito a decisão de fls. 592 e homologou o valor informado pela exequente a fls. 597 – Critérios para apuração dos lucros cessantes que foram fixados em acórdão já transitado em julgado – Perito que, apenas e tão somente, observou os parâmetros

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória – Cumprimento de sentença – Insurgência em face da decisão que tornou sem efeito a decisão de fls. 592 e homologou o valor informado pela exequente a fls. 597 – Critérios para apuração dos lucros cessantes que foram fixados em acórdão já transitado em julgado – Perito que, apenas e tão somente, observou os parâmetros estabelecidos no referido julgado – Impossibilidade de rediscussão de matéria preclusa – Pedido de incidência de juros sobre os lucros cessantes, formulado pela exequente, que ainda não foi apreciado pelo juízo a quo, o que deverá ser feito antes da homologação do valor devido – Recurso provido, em parte, com determinação.